Tribunal: TJMT
Processo: 1014315-28.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014315-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICE CLARISSA COELHO CAMPELLO SUSINI - CPF: 003.336.810-45 (ADVOGADO), GUSTAVO CRISTOFOLLI - CPF: 026.865.401-84 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. PATRIMÔNIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TEMA 1.178 DO STJ. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação anulatória de consolidação de propriedade fiduciária por vício de procedimento extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício, circunstância não evidenciada no caso.

4.

Os documentos demonstram
comprometimento significativo da capacidade financeira do agravante.

5.

Os extratos bancários acostados
indicam
movimentação financeira modesta, ausência de reserva econômica relevante e sucessivos saldos reduzidos, circunstâncias compatíveis com situação de vulnerabilidade financeira momentânea.

6.

O Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição da hipossuficiência econômica deve observar as particularidades do caso concreto, não sendo legítimo o indeferimento automático do benefício com fundamento exclusivo em critérios patrimoniais objetivos.

7
.
Diante
da demonstração das limitações econômicas do agravante e do elevado valor das custas processuais, revela-se necessária a concessão da gratuidade da justiça, em observância ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova concreta em sentido contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, ainda que exista patrimônio sem liquidez imediata.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178, REsp nº 1.988.686 e REsp nº 1.988.697, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 28.06.2023; TJMT, AI nº 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZEY SOLIVAN DE OLIVERA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Gustavo
Cristofolli
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de Campo Verde, em ação anulatória de consolidação de propriedade por vício de procedimento extrajudicial
n°

1004771-91.2025.8.11.0051
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pelo autor.
(Primeira Instância, Id.
221188114
).

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida afastou indevidamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, sob fundamentos abstratos e dissociados da realidade financeira demonstrada nos autos. Afirma que o juízo de origem se valeu de elementos extraídos de redes sociais, anúncios e da profissão exercida pela parte para presumir capacidade financeira, sem que houvesse impugnação da parte contrária ou prova concreta apta a infirmar a alegada insuficiência econômica. Alega que os documentos juntados aos autos, especialmente declaração de imposto de renda, extratos e registros financeiros, demonstram ausência de renda mensal estável, inexistência de liquidez imediata e incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Requer o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça

Deferi o pedido de efeito suspensivo
(id. 354039353).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do
recurso
(id. 363392862)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui presunção relativa de veracidade,
que somente pode ser afastada
diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

No caso, a decisão agravada fundamentou o indeferimento da gratuidade da justiça na existência de patrimônio imobiliário de elevado valor declarado pelo agravante no exercício fiscal de 2023.
(Primeira Instância, Id.
221188114
).

Todavia, a análise do conjunto probatório
demonstra
que o referido bem imóvel não representa liquidez financeira apta a
indicar
capacidade econômica imediata. Ao contrário, o imóvel apontado como indicativo de solvabilidade
(Primeira Instância, Id.
216405056
)
coincide com o endereço de residência do agravante e constitui, justamente, o objeto central da demanda originária

(Primeira Instância, Id.
221018048
).

Com efeito, a ação principal versa sobre a consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira agravada, em razão da inadimplência do contrato de financiamento habitacional. Assim, o próprio litígio
demonstra
a incapacidade financeira do agravante de suportar as obrigações decorrentes do financiamento, circunstância que afasta a conclusão de disponibilidade patrimonial efetiva.

Além disso, consta dos autos que o imóvel se encontra com restrições registrais e sob iminente risco de expropriação judicial, o que impede sua livre disposição ou utilização como garantia para obtenção de crédito. Desse modo, o patrimônio indicado na declaração de bens não se traduz em disponibilidade financeira concreta, tampouco em capacidade de arcar, de imediato, com as despesas processuais.

Os extratos bancários referentes ao ano de 2025 igualmente corroboram a alegada situação de vulnerabilidade financeira momentânea. Observa-se a existência de saldos reduzidos e recorrentes encerramentos diários com saldo zerado, evidenciando ausência de reserva financeira.

No extrato do Banco Inter, por exemplo, verifica-se saldo disponível de apenas R$ 465,07 em 26/11/2025, além de movimentações que revelam típica conta de passagem, na qual valores eventualmente recebidos são integralmente transferidos a terceiros no mesmo dia ou em curto espaço de tempo.

Também se constata a realização de despesas ordinárias de pequeno valor, compatíveis com orçamento doméstico restrito, circunstância
que reforça a ausência de capacidade contributiva apta a suportar custas processuais elevadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.686 e REsp 1.988.697), firmou orientação no sentido de que critérios objetivos não podem servir de fundamento automático para o indeferimento da gratuidade da justiça, devendo ser considerados apenas como indícios que autorizem o magistrado a solicitar comprovação adicional da hipossuficiência econômica. Cumprida tal diligência, persistindo dúvida razoável, deve prevalecer o princípio do acesso à justiça.

Diante da situação específica apresentada, conclui-se pela presunção de hipossuficiência e pela necessidade de concessão da gratuidade da justiça, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de ação.

Registro que, embora o agravado tenha contestado a concessão do benefício, os argumentos não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência e as provas trazidas pelo agravante.

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

À propósito, o valor das custas processuais foicalculadoemR$11.250,00, quantia expressiva, cujo adimplemento integral, por parte da agravante, notadamente diante das limitações econômicas já demonstradas, poderia comprometer de forma significativa sua subsistência.

Com efeito, os documentos apresentados demonstraram a incapacidade financeira dos agravantes, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente
se houver alteração significativa
na situação econômica da parte, na forma do artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026